Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Fábio Fonseca Françoso contra ato supostamente ilegal atribuído à Juíza da Comarca de Terra Nova do Norte e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face da sentença que condeno-o a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a cumprir inicialmente no regime aberto, condenando-o, ainda, a perda do cargo de Policial Militar e também contra do ato do Comandante que cumpriu a determinação judicial, demitiu-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Afirma o impetrante que, os atos impugnados ofendem o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que somente cessa no dia do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Ressalta que, de acordo com o disposto no artigo 92, I, “a” do Código Penal, a decretação da perda do cargo público, sendo a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, só ocorre na hipótese em que o crime tenha sido cometido com abuso de poder ou com a violação de dever para com a Administração Pública.
Requereu a concessão da liminar no sentido de determinar a que as autoridades impetradas, mantenha o impetrante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso enquanto não houver o trânsito em julgado no processo criminal e no mérito seja mantida a liminar.
No mérito, pleiteou pela concessão da segurança para reconhecer e declarar que constitui abuso de poder, comete lesão a direitos, recusa de depositário judicial, do Poder Judiciário a não entrega de valores financeiros que são depositados em Juízo, quando estes são requeridos pela parte depositante nos exatos termos da lei civil (id. 29424994).
É o relatório.
Decido.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Compulsando os autos, constata-se que o impetrante, Policial Militar do Estado de Mato Grosso, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV combinado com artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (id. 29424996 – Sentença condenatória).
O MM. Juiz da causa, ao proferir a sua r. sentença, julgou parcialmente procedente a exordial inquisitória, condenando o impetrante, no crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente de prestação de serviço à comunidade (id. 29424996 – Sentença condenatória).
Na referida sentença, o d. juiz a quo reconheceu o direito do réu de recorrer em liberdade, porém ressaltou que, em atenção ao disposto no artigo 92, inciso I, alíneas “a”, do Código Penal, impôs ao impetrante a perda do cargo público, tendo em vista que o mesmo agiu com violação ao dever de probidade e honestidade inerentes ao cargo público de policial, determinando “cientifique-se a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e a Corregedoria-Geral da Polícia Militar Estadual para o cumprimento da decisão” (id. 29424996 – Sentença condenatória, p. 18).
Irresignada, a defesa do impetrante interpôs recurso de apelação (id. 29424996 – Sentença condenatória, p. 1), objetivando a reforma da sentença prolatada.
Entretanto, em cumprimento ao disposto na sentença condenatória, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mediante a ordem atacada pelo presente, demitiu das fileiras da Polícia Militar o Policial SD PM Fábio Fonseca Françoso (id. 29424998).
Como é cediço, o Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, devendo o mesmo ser comprovado documentalmente e de plano no momento da impetração, sendo certo que o direito invocado, para ser amparável pela ação mandamental, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação.
De fato, verifica-se a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, posto que, não obstante a interposição do recurso de apelação, não ocorreu a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, no tocante à perda do cargo público.
A pretensão do impetrante encontra fundamento de validade no artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal, em que, invocando os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, pretende que lhe seja reconhecido seu direito de retornar ao cargo nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, enquanto não houver trânsito em julgado no processo penal, posto que os efeitos da sentença se encontram suspensos com a interposição do recurso de apelação.
Razão assiste ao impetrante, posto que o ato judicial impugnado de fato afronta o princípio da presunção de inocência, pelo qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Veja-se que o efeito da condenação disposto no artigo 92, inciso I, do Código Penal, qual seja, a perda imediata da função pública, representa uma ofensa à norma constitucional supracitada, posto que importa em cumprimento antecipado da condenação.
Ademais, conforme dispõe o artigo 597 do Código de Processo Penal, a apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo em relação aos efeitos previstos no artigo 393 do Estatuto e no que se refere à aplicação provisória de interdições de direitos, medidas de segurança e suspensão condicional da pena.
Assim, a autoridade coatora não poderia ter se antecipado ao trânsito em julgado da condenação, determinando a perda do cargo de Policial Militar do impetrante.
No mesmo sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PUBLICA DO IMPETRANTE, SEM DIREITO AO RECEBIMENTODOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
I. O art.20 da Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92), em observância ao princípio da presunção de inocência, preconiza que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.” (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.18.006775-3/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 25/04/2018).
Ressalto ainda, mutatis mutandis, que nos termos do artigo 41, §1o, incisos I, II e III da Constituição Federal, o servidor público estável somente perderá seu cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa.
Veja-se que no caso presente não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas.
Ante tais considerações, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, por vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, CONCEDO a segurança, para ordenar o retorno do impetrante ao cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso, mantendo-o no referido cargo até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Determinando, ainda, seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação das autoridades indigitadas de coatoras, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Procurador-Geral do Estado, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ingressar no processo, dando-lhe conhecimento, também, do inteiro teor desta decisão;
III – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.